Tribunal: TJMT
Processo: 1000574-18.2019.8.11.0047
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000574-18.2019.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (RECORRIDO), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art.
no art. 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2020